Tribunal: TJBA
Processo: 8037024-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037024-10.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIEGO ROBERTO BARCELLOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): IAGO DO COUTO NERY, CATHARINA FERREIRA CARVALHO, AMANDA MAYARA PALIOTTA, EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES, LUCAS LIMA RODRIGUES, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO, PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO, FABIANO DOS ANJOS SOARES APELADO: RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA e outros (2) Advogado(s):IAGO DO COUTO NERY, CATHARINA FERREIRA CARVALHO, AMANDA MAYARA PALIOTTA, LUCAS LIMA RODRIGUES, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO, FABIANO DOS ANJOS SOARES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. EMBARGOS DAS RÉS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por ambas as partes — DIEGO ROBERTO BARCELLOS SANTOS e, de outro lado, RESIDENCIAL VITÓRIA DA CONQUISTA I SPE S.A. e CIPASA VITÓRIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. — contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso das rés. O acórdão embargado (i) reconheceu a inaplicabilidade da Lei nº 9.514/97 ao caso, ante a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária; (ii) declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplência contratual; (iii) determinou a restituição imediata de valores pagos; e (iv) afastou o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à interpretação da Lei nº 9.514/97 e à aplicação do Tema 1095/STJ; (ii) apurar eventual omissão quanto ao exame do pedido de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão não apresenta contradição relevante ao mencionar inadimplemento das rés, pois contextualiza o uso do termo em consonância com a moldura fática dos autos, sem extrapolar os limites do pedido inicial ou incorrer em julgamento extra petita. A omissão quanto à aplicação dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97 e ao Tema 1095/STJ é parcialmente sanada, uma vez que a decisão explicita que, na ausência de inadimplemento do comprador e diante da inexistência de cláusula registrada, não se aplicam os efeitos típicos da alienação fiduciária. Acolhem-se parcialmente os embargos das rés apenas para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98/STJ, sem alteração do resultado do julgamento. O acórdão apreciou adequadamente o pedido de danos morais, afastando-o com base na inexistência de conduta ilícita apta a ensejar reparação, em conformidade com a jurisprudência do STJ, sendo incabível a revaloração da prova em sede de embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos das rés parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento, sem efeitos modificativos. Embargos do autor rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de registro do contrato impede a aplicação dos efeitos típicos da alienação fiduciária previstos nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, salvo se presentes os requisitos do Tema 1095/STJ, o que não se verificou no caso. Não configura contradição a menção a inadimplemento contratual se contextualizada com os elementos dos autos e sem alteração do resultado do julgamento. A negativa de distrato e retenção de valores, quando não acompanhadas de conduta vexatória ou abusiva, não geram direito à indenização por dano moral. É possível o prequestionamento de dispositivos legais em embargos de declaração sem modificação do julgado, conforme o art. 1.025 do CPC e a Súmula 98/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 141, 492 e 1.025; Lei nº 9.514/97, arts. 23, 26 e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.866.844/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 22.06.2022; STJ, Súmula 98. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037024-10.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante DIEGO ROBERTO BARCELLOS SANTOS e outros (2) e como apelada RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em acolher parcialmente os embargos de declaração opostos por RESIDENCIAL VITÓRIA DA CONQUISTA I SPE S.A. e CIPASA VITÓRIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA apenas para fins de prequestionamento, sem efeitos modificativos e rejeitar os embargos de declaração opostos por DIEGO ROBERTO BARCELLOS SANTOS, nos termos do voto do relator.